Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715406-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, A. C. O. C., L. M. O. C. REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta pelos Autores, L. M. O. C., A. C. O. C. e NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA da ação indenizatória de danos materiais e morais (autos físicos n. 2016.01.1.036779-5 e eletrônicos n. 0015097-58.2016.8.07.0018) em face do Acórdão n. 1.090.877 (ID 16671070, pags. 334/351), proferido pela c. 4a Turma Cível. Por meio da decisão ID 20847868, não foi conhecido o pedido de liminar, foi dispensado o depósito de 5% sobre o valor da causa em razão da benesse da gratuidade de justiça, bem como foi determinada a citação do Réu – Distrito Federal – e posterior remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação. Os autos, no entanto, retornaram conclusos para julgamento no mesmo dia da prolação da decisão. Diante disso, encaminhem-se os autos à Secretaria desta 1a Câmara Cível para cumprir e certificar o determinado na decisão ID 20847868: Em atenção aos princípios do desenvolvimento do processo por impulso oficial, da duração razoável do processo e do aproveitamento dos atos processuais, nos termos dos arts. 2o, 4o e 188, todos do CPC, determino: i) a citação do Réu, DISTRITO FEDERAL, para apresentar resposta à ação, com ou sem contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 970 do CPC; ii) após a resposta do Réu ou decorrido o prazo para sua apresentação, a intimação dos Autores, para em 15 (quinze) dias, apresentarem réplica, quando deverão impugnar eventuais questões processuais, prejudiciais de mérito ou preliminares, eventualmente, arguidas na contestação; oportunizando-lhes, assim, o contraditório e a ampla defesa para este desiderato, nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC; iii) apresentada a réplica ou decorrido o prazo para a sua apresentação, que seja aberta vista, sucessivamente, aos Autores, por 10 (dez) dias, e ao Réu, por 20 (vinte) dias, para apresentação de suas razões finais, nos termos do art. 973, caput, do CPC; e iv) após a apresentação das razões finais pelo Réu ou do decurso do prazo correlato, a intimação do Ministério Público para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se, nos termos dos arts. 178, II e 967, parágrafo único, ambos do CPC. Por fim, determino à Secretaria desta 1a Câmara Cível que certifique a apresentação destas peças ou o decurso de prazo correlato, na medida em que os atos processuais sejam praticados ou os fatos ocorram. Sobrevindo o parecer ministerial ou o decurso do prazo correlato, retornem os autos conclusos a esta relatoria, nos termos do art. 973, parágrafo único, do CPC. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020 09:33:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador